Tribunal: TCU
Processo: 001.327/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3964/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.327/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina de Melo Contreiras Garrido (CPF XXX.167.205-XX); Diogo de Carvalho Pimentel (CPF XXX.433.747-XX); Eliane de Oliveira Silva (CPF XXX.781.916-XX); Felipe Flores Kupske (CPF XXX.216.320-XX); Isabela Silva de Oliveira (CPF XXX.032.985-XX); Manuela da Silva Souza (CPF XXX.353.175-XX); Marco Cerami (CPF XXX.035.991-XX) e Rafael Damasceno de Barros (CPF XXX.655.895-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.